Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (n°. 0705229-20.2022.8.07.0013), da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, fora sentenciado, em 05.12.2023, ID. 180559370, confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça em 15.07.2024, ID. 207050758, com trânsito em julgado aos 15 de setembro de 2024 (ID 211135653). Com a prolação de sentença e a extinção do feito na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.